Tribunal: TJDFT
Processo: 0711274-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO ALTERNATIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADES. COMPROVAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. As questões não submetidas à apreciação do magistrado de origem não podem ser analisadas pela Instância Revisora, sob pena de flagrante supressão de instância. A impugnação à gratuidade de justiça concedida deve ser feita nos autos de origem, na forma estabelecida no artigo 100, do Código de Processo Civil. Para a concessão de tutela provisória de urgência devem estar evidentes os requisitos da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos dispostos no artigo 300, do Código de Processo Civil. O artigo 1.699, do Código Civil, estabelece que, fixados os alimentos, se sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao Juiz, conforme as circunstâncias, a exoneração, redução ou majoração do encargo. Inexistindo comprovação suficiente que indique a probabilidade do direito à redução dos alimentos devidos pelo recorrente, a tutela de urgência deve ser indeferida.